Tribunal: TCU
Processo: 038.599/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
Representação constituída para tratar de irregularidade identificada em operação de cessão onerosa de créditos celebrada em 30/9/2014.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação autuada por força do subitem 9.2 do Acórdão 2126/2021-TCU-Plenário (TC Processo 026.478/2015-3 ), o qual determinou a constituição de processo apartado para tratar exclusivamente de irregularidade em operação de cessão onerosa de créditos celebrada entre Caixa Econômica Federal (Caixa) e a Empresa Gestora de Ativos (Emgea), em 30/9/2014, no valor de R$ 1,62 bilhão. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, por unanimidade, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos 235 e 237, inciso VI, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União e no disposto no § 1o do art. 103 da Resolução TCU 259/2014, em: 9.1. conhecer da presente Representação, para, no mérito, considerá-la procedente; 9.2. declarar extinta a punibilidade em relação ao responsável Sr. Jorge Fontes Hereda, em razão do seu falecimento, ocorrido em 9/7/2021; 9.3. aplicar, individualmente, à Sra. Alexsandra Camelo Braga (VICOR); e aos Srs. Antônio Carlos Ferreira (VICOP), Fábio Lenza (VINE), Joaquim Lima de Oliveira (VITEC), José Carlos Medaglia Filho (VP), José Henrique Marques da Cruz (VIVAR), José Urbano Duarte (VIHAB), Márcio Percival Alves Pinto (VP), Roberto Derziê de Sant'anna (VP) e Sérgio Pinheiro Rodrigues (VP), a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para que comprovem, perante o Tribunal de Contas da União (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a data do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (multa: atualização monetária), esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.6. dar ciência à Caixa Econômica Federal e à Empresa Gestora de Ativos, com fundamento art. 9o, I, da Resolução TCU 315/2020, da irregularidade da operação de cessão onerosa contratada em 2014 por infringir o disposto na Resolução CMN 2.836/2001 (art. 6o, incisos II e § 2o); o disposto no art. 37 e no art. 173 § 1o, III da Constituição Federal, bem como o disposto nos art. 36 e 38, IV, alínea b da Lei Complementar 101/2000; e, 9.7. arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União.